Tribunal: TJSP
Processo: 1005463-30.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de ilegalidade das Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem, Tarifa de Registro de Contrato, Tarifa de Seguros e Tarifa de Capitalização Parcela Premiável. Precedente. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.